Tribunal: TJSP
Processo: 1004554-65.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Resolução em função do inadimplemento dos promitentes-compradores. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 20% dos valores pagos pelos autores a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pelas rés. Plausibilidade e adequação. Precedentes do

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Resolução em função do inadimplemento dos promitentes-compradores. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 20% dos valores pagos pelos autores a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pelas rés. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Inaplicabilidade da Lei n. 13.786/2018 aos contratos anteriores à sua entrada em vigor. Sentença reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.